Tribunal: TJMT
Processo: 1016343-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016343-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA NEGRUCCI LEISTER - CPF: 368.566.078-06 (ADVOGADO), ADRIANO GREVE - CPF: 264.882.258-55 (ADVOGADO), JANDER CESAR DE CARVALHO - CPF: 001.317.978-08 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVANTE), MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.655.006/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESGUARDO DA SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO CREDOR E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016343-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIANO GOMES DA COSTA

AGRAVADO:

MICROBIOL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO GOMES DA COSTA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0007549-79.2014.8.11.0037 – (Código 12105155), ajuizada pela empresa
MICROBIOL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
, que indeferiu o pedido de levantamento da averbação premonitória no 14 da matrícula no 8.512, do CRI de Primavera do Leste-MT.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que averbação premonitória não é simplesmente uma anotação na matrícula do imóvel que confere publicidade a um processo de execução, mas um mecanismo usado pelo credor para atingir o patrimônio do devedor.

Salienta que não é devedor da obrigação principal, pois apenas foram avalistas das operações de crédito firmadas por Unisagro Com Prod Agropecuários Ltda, Djalma Vieira e Costa & Vieira.

Ressalta que há penhora de bens suficientes para satisfação da dívida, pois outros imóveis do agravante foram penhorados, além do fato da recorrida estar devidamente listada no plano de recuperação empresarial da devedora principal, qual seja, a empresa Unisagro Comercio de Produtos Agropecuários LTDA.

Ainda, informa que opôs embargos a execução ajuizada pelo Banco Pan S.A, nos autos do Processo sob o no 1119995-93.2014.8.26.0100, em trâmite na 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, defendendo que o bem registrado na matrícula 8512 é bem de família, razão pela qual foi excluída a contrição do imóvel em referência.

Argumenta que a Lei no 8.009/90 estabelece requisitos para considerar um imóvel bem de família, que restaram devidamente cumpridos.

Com esses argumentos, requer seja desfeito o ato constritivo do bem (id. 101302469).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A empresa agravada apresentou contraminuta sustentando que não há que se falar na exclusão da averbação premonitória da matrícula do imóvel de propriedade do agravante, haja vista que esta apenas objetiva dar publicidade a terceiros de que o proprietário do bem responde por ação de execução, o qual figura como executado, o que não se confunde com a penhora.

Ressalta que todos os bens localizados pertencentes aos executados possuem algum tipo de restrição que impede que prossiga com a penhora, sendo esse, inclusive, um dos motivos pelo qual a demanda se arrasta desde meados de 2014.

Por outro lado, aduz que o recorrente não trouxe nenhum documento que comprove que há bens penhorados nos autos principais suficientes a garantir a execução e que, ainda, consta na Carta Fiança firmada pelo agravante, mais precisamente na Cláusula 5a, que o fiador renuncia expressamente ao benefício de ordem que lhes era de direito, bem como os benefícios da Lei n.o 8.009/90, no tocante a impenhorabilidade de bem de família, devendo, portanto ser respeitado o “
pacta sunt servanda
” (id. 104780975).

O preparo foi recolhido (id. 101460974 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge à controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo “a quo” que indeferiu o pedido de levantamento da averbação premonitória no 14 da matrícula no 8.512, do CRI de Primavera do Leste-MT,
cujo teor, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

O executado Luciano Gomes da Costa pugnou pelo desfazimento da penhora sobre o imóvel registrado na matrícula no 8.512, com levantamento da averbação no 14, ante a impenhorabilidade do bem de família.

Todavia, verifica-se que a averbação no 14 da matrícula no 8.512, CRI de Primavera do Leste (Num. 49670030), refere-se a averbação premonitória do ajuizamento do feito executivo, prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil.

A averbação premonitória possui natureza jurídica eminentemente informativa, de modo a dar ampla publicidade acerca da ação executiva proposta e não deve ser confundida com o ato expropriatório, motivo pelo qual indefiro o pedido de levantamento da averbação no 14 na matrícula no 8.512.

(...)”

Pois bem. Sabe-se que a averbação premonitória está prevista no artigo 828 do CPC, que permite ao exequente, no ato da distribuição do feito, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.

Prevê o §2o deste mesmo dispositivo legal que, formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será determinado o cancelamento das averbações relativas aos bens que não tenham sido penhorados.

Ademais, cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude (art. 828, § 4o, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Portanto, tal comando não se confunde com a penhora, que se trata de uma constrição judicial, consistindo em um ato executivo de apreensão judicial do imóvel do devedor como garantia de execução de uma dívida em face de um credor, possibilitando a sua alienação em hasta pública ou até mesmo adjudicação.

Dessa forma, revela-se prematura, no presente momento processual, qualquer discussão acerca da impenhorabilidade de bem de família, ante a inexistência de penhora do imóvel constante na matrícula no 8.512, do CRI de Primavera do Leste-MT.

Portanto, não é cabível o cancelamento das averbações até o momento em que concretize a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, situação que embora alegada não foi demonstrada no presente caso.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA –
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ
– RECURSO PROVIDO.
A

simples averbação de existência de ação na matrícula do imóvel não tem o condão de gerar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade. Ademais, a referida anotação trata de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé”.
(TJ-MT - AI: 10017992520168110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

“agravo de instrumento. direito privado não especificado. execução de título extrajudicial.
CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

A averbação premonitória está prevista no art. 828 do Código de Processo Civil/2015, consistindo em faculdade do exequente a fim de garantir resultado prático equivalente ao do registro da penhora. A averbação nos veículos não se constitui em efetiva penhora. Esta medida tem por objetivo apenas evitar eventual fraude à execução e, ainda, dar ciência a terceiro de que o bem possa ser objeto de constrição judicial. Não há falar em cancelamento da averbação da existência da execução sobre o veículo, visto que não há concordância do exequente, bem como o crédito não foi satisfeito. O terceiro interessado, ora agravante, no momento em que firmou acordo com o executado possuía ciência da averbação sobre o veículo”
(TJRS Agravo de Instrumento 70080160039, DES. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/03/2019, Data da Publicação 21/03/2019)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021